Tribunal: TJMT
Processo: 1002156-66.2022.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002156-66.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Serviços de Saúde]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[MARIA DA GRACA NASCIMENTO DE NOVAES - CPF: 229.901.781-04 (EMBARGANTE), FABIANA SEVERINO DA SILVA - CPF: 004.841.521-90 (ADVOGADO), HOSPITAL SANTA ROSA S.A. - CNPJ: 07.434.456/0001-09 (EMBARGADO), ALINE ARANTES OLIVEIRA LOUREIRO - CPF: 036.958.141-52 (ADVOGADO), TERENCE ZVEITER - CPF: 556.041.291-00 (ADVOGADO), RAFAEL DE ALENCAR ARARIPE CARNEIRO - CPF: 722.760.961-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGANTE(
S):
MARIA DA GRACA NASCIMENTO DE NOVAES

EMBARGADO(S):
HOSPITAL SANTA ROSA S.A.

EMENTA.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação,
mantendo-se, na íntegra, a sentença objurgada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em (i) omissão quanto à análise de pedido de indenização por danos morais autônomos, fundado em prova pericial; e (
ii
) contradição entre a fundamentação adotada e as conclusões do laudo técnico, bem como eventual violação ao dever de fundamentação e à responsabilidade objetiva prevista na legislação consumerista.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não se verifica omissão, porquanto o acórdão enfrentou, de forma suficiente, as questões necessárias ao deslinde da controvérsia, não estando o órgão julgador obrigado a se manifestar sobre todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pelas partes.

4. Inexiste contradição interna no julgado, uma vez que há coerência lógica entre os fundamentos adotados e a conclusão alcançada, revelando-se a insurgência como mero inconformismo com o resultado da decisão.

5. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, sendo inadmissível sua utilização como sucedâneo recursal para reforma do julgado.

6. O prequestionamento, por si só, não autoriza o acolhimento dos embargos, exigindo-se a demonstração concreta dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, o que não ocorreu no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 1.022 e 1.026, § 2º; CDC, art. 14; CC,
arts
. 186 e 927; CF/1988,
arts
. 1º, III, e 5º, V e X.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de Embargos de declaração opostos por

MARIA DA GRACA NASCIMENTO DE NOVAES
contra o acórdão em ID nº
351637867
, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos,
negou provimento ao recurso, mantendo-se, na íntegra, a sentença objurgada.

A parte embargante assevera que o acórdão apresenta vício de omissão quanto à apreciação do pedido de indenização por danos morais autônomos, diretamente decorrentes da falha técnica verificada durante a realização do exame de tomografia, pedido este que não apenas foi expressamente deduzido na exordial, como também restou amplamente corroborado por prova pericial robusta, idônea e inequívoca, consubstanciada no laudo de ID 344383047.

Sustenta, ainda, a existência de contradição, consubstanciada na incompatibilidade entre a fundamentação do acórdão e a prova pericial produzida nos autos, bem como violação ao dever de fundamentação e à responsabilidade objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Apresenta prequestionamento quanto aos
arts
. 1º, III, e 5º, V e X, da Constituição Federal; art. 14 do CDC;
arts
. 186 e 927 do Código Civil; e art. 489, § 1º, incisos IV e VI, do Código de Processo Civil.

Diante disso, requer o acolhimento dos presentes embargos de declaração, a fim de sanar o vício apontado, bem como para fins de prequestionamento.

A parte embargada apresentou contrarrazões sob o ID 357294862, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE(
S):
MARIA DA GRACA NASCIMENTO DE NOVAES

EMBARGADO(S):
HOSPITAL SANTA ROSA S.A.

VOTO

Egrégia Câmara

Conforme relatado, trata-se de Embargos de declaração opostos por

MARIA DA GRACA NASCIMENTO DE NOVAES
contra o acórdão em ID nº
351637867
, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso, mantendo-se, na íntegra, a sentença objurgada.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC, vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O acórdão Embargado restou assim proferido:

“APELANTE: MARIA DA GRAÇA NASCIMENTO DE NOVAES

APELADA: HOSPITAL SANTA ROSA S.A.

VOTO PRELIMINAR

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de apelação interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá - MT que, na Ação de Indenização por Danos Morais proposta em desfavor do Hospital ora recorrido, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Em síntese, o Juízo
a quo
consignou que, no caso concreto, a solução dependia de prova técnica, razão pela qual deu especial relevo ao laudo pericial judicial, o qual concluiu haver nexo causal apenas entre a injeção do contraste e lesão transitória no membro superior, mas afastou nexo causal entre o atendimento do hospital e a ocorrência de embolia pulmonar aguda, registrando, ainda, inexistência de dano estético e de necessidade de reabilitação ou readaptação funcional.

A partir disso, asseverou que não houve incapacidade funcional, sequelas físicas, limitação de movimentos, prejuízo anatômico ou dano estético, além de constar que a autora se mantém em plena atividade e que não foi realizada avaliação psiquiátrica, sendo os elementos referentes ao abalo psíquico reputados como meramente narrativos.

Concluiu, então, que, embora reconhecida falha técnica pontual (admitida pelo hospital e corroborada pela perícia), não houve comprovação de dano relevante nem de agravamento do estado de saúde diretamente vinculado ao atendimento, ressaltando que o quadro de embolia pulmonar/COVID-19 tratado posteriormente em outra unidade não guardou relação causal com a conduta do hospital.

Assim, reputou ausente repercussão concreta na esfera física ou psíquica e enquadrou o ocorrido como mero dissabor, afastando o dever de indenizar.

A seguir, passo ao exame da tese preliminar suscitada pela apelante.

1. Nulidade da sentença por ausência de fundamentação legal

A apelante sustenta que a sentença seria nula por contradição entre fundamentação e dispositivo.

Argumenta que o Juízo
a quo
, ao examinar o laudo pericial complementar, teria reconhecido i nexo causal entre conduta do réu e os danos sofridos pela recorrente e, ademais, há comprovação pericial de lesão física e dano psíquico (Síndrome Pós-Traumática).

Porém, o Juízo de origem concluiu pela ausência de responsabilidade e improcedência da ação.

Assim, sustenta que isso viola a lógica da responsabilidade civil (reconhecer nexo causal e negar indenização “sem justificativa técnica”), resultando em violação ao art. 489, §1º, IV, CPC.

Ademais, alega que a perícia teria sido categórica quanto à Síndrome Pós-Traumática causada pelo atendimento.

Todavia, ressalta que o Juízo
a quo
teria desconsiderado o dano psíquico e classificado como “mero aborrecimento”, “sem base técnica”.

Afirma que a Síndrome Pós-Traumática é quadro clínico reconhecido, incapacitante, e que apenas uma fundamentação técnica poderia afastar o constatado pelo laudo.

Assim, aduz que ocorreu violação ao art. 93, IX, CF e ao art. 489, §1º, IV e VI, CPC.

Conclui que a decisão seria nula por ignorar prova essencial, contradizer o próprio raciocínio e apresentar fundamentação insuficiente.

Desse modo, pede a nulidade da sentença por
error
in procedendo
.

O hospital apelado, por sua vez, rebate a tese de nulidade, argumentando que a sentença enfrentou a controvérsia e fundamentou tanto a valoração e homologação do laudo pericial. quanto a rejeição da alegada falha do serviço, inexistindo contradição real entre fundamentação e o dispositivo.

Assim, sustenta que a alegação de nulidade seria mero inconformismo, com intuito protelatório, no que tange ao resultado desfavorável.

Pois bem
. A preliminar não prospera.

Nos termos do
art. 93, IX, da Constituição Federal
, e do
art. 489, §1º, do CPC
, considera-se fundamentada a decisão que
enfrenta as questões relevantes ao deslinde da controvérsia
, indicando, ainda que de forma sucinta, as razões de convencimento do julgador.

Não se exige que o magistrado rebata
um a um
todos os argumentos das partes, bastando que exponha motivação suficiente e coerente para amparar a conclusão adotada.

No caso, verifica-se que a sentença
delimitou o objeto da lide
, fixou o
regime jurídico aplicável (responsabilidade civil em relação de consumo)
e, sobretudo,
valorou expressamente a prova técnica
produzida, a qual reputou determinante para o desate da controvérsia.

Consignou que a perícia apontou
nexo causal apenas quanto à lesão transitória no membro superior
, afastando nexo com a
embolia pulmonar
, além de registrar a
ausência de incapacidade, sequelas, limitação funcional, dano estético e necessidade de reabilitação
, e que os elementos alusivos a dano psíquico não se encontravam tecnicamente corroborados por avaliação específica.

Nessas premissas, concluiu pela
inexistência de repercussão concreta
apta a caracterizar dano moral indenizável, enquadrando o episódio como
dissabor
, o que conduziu à improcedência.

Dessa forma, não há falar em violação ao
art. 489, §1º, IV e VI, do CPC
, porquanto o
decisum
não se amparou em motivação genérica
, nem deixou de enfrentar ponto essencial: ao contrário,
explicitou porque, mesmo havendo intercorrência técnica pontual
, não se evidenciou dano relevante com repercussão indenizável, tampouco nexo causal com os agravos sistêmicos alegados.

Por conseguinte,
em que pese a exegese da sentença destoar dos pedidos da autora, tal circunstância não resulta em nulidade da sentença
.

Também não procede a alegada “contradição” entre fundamentação e dispositivo. A contradição capaz de ensejar nulidade é a
contradição interna
do julgado, em que as premissas adotadas conduzem logicamente a conclusão oposta.

Aqui, a sentença admite intercorrência/lesão transitória, porém, registra ausência de consequências clinicamente relevantes e de repercussão concreta, concluindo inexistir dever de indenizar.

Trata-se, portanto, de juízo de subsunção (qualificação jurídica dos fatos provados) — matéria de mérito —, e não de vício formal invalidante.

Em igual sentido, a insurgência recursal quanto à “Síndrome Pós-Traumática” revela, em rigor,
inconformismo com a valoração da prova
.

A sentença não “ignorou” a questão; apenas consignou que, ausente suporte técnico robusto (v.g., avaliação psiquiátrica) e diante dos demais dados periciais quanto à inexistência de sequelas e incapacidade,
não se comprovou repercussão psíquica indenizável
no padrão exigido para responsabilização civil.

Eventual desacordo com essa conclusão deve ser apreciado
no mérito do recurso
, e não como nulidade por
error
in procedendo
.

A corroborar o entendimento, cita-se:

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA.
PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA, POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA
. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. ITBI. INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL COM BENS IMÓVEIS. VALOR EXCEDENTE AO CAPITAL SOCIAL. INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA LEGÍTIMA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO
DESPROVIDO .
I. Caso em exame 1. Apelação Cível interposta contra sentença que denegou a segurança em mandado de segurança impetrado por empresa que pretendia o reconhecimento de imunidade tributária relativa ao ITBI incidente sobre a integralização de bens imóveis ao capital social. Sustentou-se que a integralização foi realizada com base no valor declarado na declaração de renda dos sócios, requerendo, assim, a suspensão da exigibilidade do
tributo .
II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é nula a sentença por ausência de fundamentação, por não ter demonstrado a aplicação do Tema n. 796/STF ao caso concreto; e (
ii
) saber se a imunidade tributária prevista no
art
. 156, § 2º, I, da CRFB, alcança todo o valor dos bens transferidos, inclusive quando excedente ao capital social declarado, ou se incide o ITBI sobre esse valor excedente com base na avaliação do Fisco municipal. III. Razões de decidir 3. A sentença não é nula, pois fundamentou adequadamente a aplicação do Tema
n .
796 do STF, indicando que a imunidade do ITBI se restringe ao valor necessário à integralização do capital social. 4.
Divergência interpretativa não configura ausência de fundamentação, nos termos do art. 489, § 1º, IV e V, do
CPC
.
5. A imunidade do ITBI prevista no art. 156, § 2º, I, da CRFB, não alcança valores que excedam o capital subscrito, sendo legítima a tributação sobre essa diferença, conforme jurisprudência do STF.
6 .
A base de cálculo do ITBI é o valor venal do imóvel transmitido, conforme o art. 38 do CTN, sendo incabível utilizar o valor declarado na DIRPF como critério vinculante para fins tributários. 7. A conduta do Município ao tributar a diferença entre o valor venal e o capital subscrito encontra amparo legal e jurisprudencial, especialmente no Tema
n .
796/STF e na legislação local. IV. Dispositivo e tese 8. Preliminar de nulidade da sentença
rejeitada .
Recurso de Apelação desprovido. Tese de julgamento: “1. Não configura nulidade por ausência de fundamentação a sentença que aplica precedente vinculante ao caso concreto, com análise dos fatos e da norma invocada.
2 .
A imunidade do ITBI prevista no art. 156, § 2º, I, da CRFB, limita-se ao valor necessário à integralização do capital social, sendo legítima a exigência do tributo sobre o valor excedente, calculado com base no valor venal do imóvel.”

Dispositivos relevantes citados: CRFB, art. 156, § 2º, I; CTN,
art
. 38; CPC/2015, art. 489, § 1º, IV e V; Lei n. 9.249/1995,
art
. 23.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE n. 796.376/SC,
Rel
. Min. Marco Aurélio, Red. p/ o acórdão Min. Alexandre de Moraes, Plenário,
j .
25.08.2020 (Tema n. 796).

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10005783220208110108, Relator.: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 22/11/2025, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 22/11/2025) [grifo nosso]

Por conseguinte, rejeito a preliminar de nulidade da sentença por ausência/deficiência de fundamentação, pois o pronunciamento jurisdicional apresenta motivação suficiente, coerente e alinhada ao conjunto probatório, permitindo o controle pelas partes e pela instância revisora, em conformidade com o art. 93, IX, CF, e com o art. 489, §1º, CPC.

VOTO DE MÉRITO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

1. Responsabilidade objetiva do Hospital e ônus da prova

A apelante enfatiza ser paciente idosa e que buscou atendimento emergencial por dor torácica associada à síncope.

Assevera que a situação exigia atenção imediata e diligente, mas teria havido uma sequência de condutas inadequadas, com imperícia, descaso e desrespeito à dignidade.

Ressalta que houve diversas tentativas frustradas de punção venosa, o que culminou no extravasamento de contraste fora da veia, atribuído à equipe de radiologia e que isso lhe teria causado dor intensa, edema e hematoma no braço.

Destaca que o próprio perito reconheceu o acidente de punção e que teria reputado inadequada a conduta terapêutica limitada à compressa de gelo.

Assim, argumenta existir nexo causal direto entre a injeção extravascular de contraste e a lesão transitória no membro superior.

Outrossim, ressalta também existir nexo causal entre o atendimento e o desenvolvimento de Síndrome Pós-Traumática e que apenas o nexo relativo à TEP/COVID-19 teria sido afastado, o que, segundo a apelante, não impediria a caracterização do dano moral decorrente da lesão física e do trauma psíquico.

Nesse sentido, assevera que a responsabilidade do hospital é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, pois o fornecedor de serviços de saúde deve responder por defeitos na prestação independentemente de culpa.

Aduz que os danos decorreriam de falhas em serviços auxiliares de responsabilidade direta do hospital (enfermagem, radiologia, hotelaria etc.).

Destaca que o extravasamento durante o exame revelaria má execução do procedimento, além de ter ocorrido, ainda, tratamento inadequado e desrespeitoso, extrapolando padrões mínimos de qualidade e de segurança esperados.

Agrega alegação de maus-tratos verbais, com frase ofensiva e discriminatória contra a apelante, atribuída a prepostos do hospital apelado, qual seja: “tirem essa velha daqui”.

Outrossim, argumenta que cabia ao hospital demonstrar a ausência de defeito ou culpa exclusiva do consumidor/terceiro (art. 14, §3º, I, CDC), mas o apelado assim não se desincumbiu.

Ressalta que houve inversão do ônus da prova determinada na decisão saneadora (ID. 96554169, autos de origem), reforçando o dever do hospital de provar a adequação do atendimento.

Afirma que a perícia confirmou a falha do serviço e o nexo com os danos sofridos.

O hospital apelado, por sua vez, sustenta que não houve negligência, imprudência ou imperícia e que todas as condutas foram corretas e observaram “quadro clínico” e “literatura médica”.

Assevera que:

não houve incapacidade funcional da apelante;

não houve sequelas físicas, limitação de movimentos ou prejuízo anatômico;

não houve dano estético;

não houve necessidade de reabilitação;

não foi realizada a avaliação psiquiátrica, o que resulta em elementos apenas “narrativos” por parte da apelante.

Outrossim, argumenta que a injeção de contraste fora da veia não estaria
comprovado
e que não há registro documental que sustente essa alegação.

Aduz que haveria apenas alegações da paciente e de seu esposo.

Afirma, de modo categórico, que não houve administração, nem tentativa, nem administração errada de contraste iodado para o exame, pois o exame foi feito sem contraste, conforme solicitado pelo médico.

Apresenta versão alternativa para o ocorrido, afirmando que o que ocorreu foi extravasamento de medicação endovenosa (novalgina), o qual não teria causado danos, pois teria sido prontamente contido e tratado com compressa e sequer foi objeto de queixa da apelante.

No que tange às fotografias juntadas pela apelante à inicial, argumenta que não demonstrariam ou comprovariam as alegações e que não poderiam ser relacionadas aos fatos narrados.

Afirma, também, que o prontuário e o laudo da perícia judicial demonstrariam que as condutas foram acertadas e, ao contrário do alegado, não houve falha no atendimento, pois os procedimentos foram adequados à prática médica, literatura e protocolos, inexistindo conduta diversa a ser tomada pela recorrida.

Em relação à alegada “Síndrome pós-traumática”, assevera que, além de não existir provas nos autos, trata-se de inovação não suscitada pela autora na petição inicial.

Por conseguinte, assevera que a apelante teria apresentado alegações genéricas e teóricas e que seria evidente a ausência de nexo de causalidade entre as condutas do hospital e os danos alegados.

Pois bem
. Ressai dos autos de origem que a autora, ora apelante, narra que,
em 07/12/2020
, por volta das 13h, procurou atendimento no Hospital Santa Rosa apresentando dor intensa, turvação visual e episódio de desmaio, sustentando que o atendimento médico teria sido iniciado apenas por volta das 15h, após insistência de seu esposo.

Afirma que, diante de suspeita de edema pulmonar, foram solicitados exames laboratoriais e tomografia, a qual teria sido realizada somente às 23h38.

Todavia, assevera que, para a administração do contraste, foram feitas diversas tentativas por cinco enfermeiras, mas sem êxito, pois “não acertaram a veia”
da mesma
, resultando em extravasamento (aplicação “fora da veia”) do contraste e lesões
.

Ressaltou que, após a aplicação errônea,
as enfermeiras chegaram a propor tentar aplicar o contraste em sua veia jugular, o que foi negado pela autora, pois sustentou que o procedimento só poderia ser realizado com um anestesista e, assim, as prepostas da apelada desistiram da ideia
.

Em sequência, sustentou que outra enfermeira compareceu para tentar realizar o procedimento, mas a autora teria explicado
“
[...]
novamente que as suas veias estouram muito fácil e que era alérgica
[...]” (ID. 344382990, p. 03, petição inicial, autos de origem, grifo nosso), porém, a enfermeira teria sido arrogante com a autora.

Em sequência, já sendo tarde da noite, a apelante relata que foi conduzida para a realização da tomografia e que, ao chegar ao local do exame, informou ao profissional responsável que a agulha estaria fora da veia
.

Porém, segundo sua narrativa, o atendente teria realizado um teste para verificar a posição do acesso, momento em que a apelante relatou ter sentido dor intensa e reiterar o aviso, mas o profissional teria aplicado o contraste de forma extravascular, ocasionando-lhe dor muito forte
.

Afirma, por fim, que a tomografia acabou sendo
realizado
sem o contraste, não tendo sido identificado o edema pulmonar alegado, o qual teria sido constatado apenas quando posteriormente foi internada.

Após o ocorrido, a requerente afirma que um preposto da requerida não teria solicitado maqueiro para seu transporte, determinando que fosse conduzida em cadeira de rodas ao pronto atendimento.

Relata que, ao retornar, seu braço já se encontrava bastante inchado e com dor intensa
.

Sustenta que a médica que a atendeu, ao tomar conhecimento do fato, orientou a aplicação de gelo e, diante da ausência de melhora, teria concedido alta já de madrugada, apresentando desculpas pelo ocorrido
.

Acrescenta que teria retornado para casa sem atendimento adequado e sem a realização correta do exame
, afirmando que o alegado edema pulmonar somente foi identificado e tratado posteriormente no Hospital São Matheus.

Assevera que deu entrada no Hospital São Matheus no dia 28 de
Dezembro
de 2020, onde foi diagnosticada com COVID-19, recebendo alta apenas no dia 04 de janeiro de 2021.

Quanto à comprovação das alegações da autora quanto à conduta do hospital apelado, destaca-se os seguintes documentos juntados aos autos:

Fotografias inseridas no corpo da petição inicial
, sem data ou outros elementos de identificação, referentes à lesão em membro superior, conforme cita-se:

(ID. 344382990, p.05, Petição Inicial)

Prontuários médicos
que atestam que a apelante foi
atendido
pelo hospital recorrido em 07/12/2020, com o relato da paciente de que, na manhã daquele dia, apresentou turvação visual, seguida de
mal estar
e síncope e que, ao retornar à consciência, iniciou desconforto torácico (ID. 344382999).

Prontuário médico com
prescrição médica para realização de Tomografia Computadorizada com Contraste
(ID. 344382999, p. 06), com data de 07/12/2020,
às 18:32h
.

Prontuário médico que relata a recusa da apelante em receber administração de Novalgina 500 mg, injetável
(ID. 344382999, p. 08),
com data de 07/12/2020, às 22:48h
.

Prontuário médico com
prescrição de compressa gelada
, com data de 07/12/2020, às 23:14h
(ID. 344382999, p. 09).

Prontuário médico, com data de 08/12/2020, que relata:

[...]

Foram realizados cortes tomográficos computadorizados do tórax,
sem a administração do meio de contraste venoso
.

[...]

Obs.:
Não é possível a avaliação direta das artérias pulmonares, bem como de
tromboembolia
pulmonar,
sem o uso do contraste endovenoso
.

[...] (ID. 344383000) [grifo nosso]

O hospital apelado, por sua vez, em sua contestação (ID. 344383016),
afirmou que foi realizada tomografia de tórax sem contraste
, porém, no lugar da tese de aplicação do contraste “fora da veia”, sustentou que
teria ocorrido
“[...]
extravasamento de medicação venosa ministrada (novalgina), a qual foi prontamente verificada, prescrita compressa gelada para o local, devido a irritação causada, e solicitado parecer da cirurgia geral
[...]” (ID. 344383016, p. 13, grifo nosso).

Dos documentos juntados pelo hospital apelado, destacam-se os seguintes:

Prontuário médico que relata a recusa da apelante em receber administração de Novalgina 500 mg, injetável
(ID. 344383018, p. 08),
com data de 07/12/2020, às 22:48h
.

Prontuário médico com
prescrição de compressa gelada
, com data de 07/12/2020, às 23:14h (ID. 344383018, p. 09).

A perícia judicial, por sua vez,
foi realizada no ano de 2023
.

No que tange ao Laudo Pericial Judicial (ID. 344383047), destaca-se:

[...]

CONCLUSÃO

Baseado no exame médico pericial, nos exames complementares, sob o alegado erro médico e maus tratos nas dependências do Hospital requerido, e de acordo com a legislação vigente, constatou-se que:

[...]

f. O que efetivamente se constata
: a
pericianda
sofreu um desmaio em ambiente fora do hospital; foi removida pelo familiar para o Hospital Santa Rosa. Foi investigada para doença coronariana e não foi detectada doença aguda cardíaca.
Submetida a inúmeras punções para tentativa de acesso venoso periférico, sem sucesso. Isso causou dor e sofrimento
.
Ao tentar realizar o exame de tomografia computadorizada (conforme pedido expresso) injetaram o contraste fora da veia, no setor de imagens, com consequências:

a) dor intensa, lesão venosa com formação de hematoma local e inchaço no local.

B) o exame não foi efetivamente realizado conforme o pedido inicial e transformado em tomografia sem contraste (segundo pedido expresso).

C) alega, e o
marido confirma
, em momentos separados, que foi maltratada pelo técnico de radiologia e tomografia, aos berros, com ofensas pessoais, a ponto de seu marido que aguardava fora da sala, adentrar ao recinto e remover a sua esposa de forma inadequada e às pressas para evitar as agressões verbais do referido técnico.

D)
alega que
as ofensas foram de tal intensidade que necessitou de atendimento psiquiátrico posterior.

E) o que determinou
na
autora o surgimento da síndrome
pós- traumática
com necessidade de tratamento psiquiátrico.
Foi dada alta, sem diagnóstico e sem tratamento
, para casa. Mas não foi detectado ou relatado a ocorrência de edema agudo de pulmão. O que havia era um exame
de Dímero
D elevado, que não foi valorizado, indicativo de um problema de
coagulabilidade
sanguínea.

[...]

2- Quanto ao nexo causal:

1- Entre a injeção de contraste e a lesão transitória do membro superior
:

há nexo causal direto estabelecido
.

[...]

02) Quanto ao nexo
concausal
:
a dificuldade para acesso venoso periférico pode ocorrer por dois motivos pré-existentes
:

a. Anatomia
: veias de paredes frágeis que se rompem com facilidade e de difícil acesso por deficiência anatômica ou por desidratação corporal; ou por variações topográficas da anatomia.

b. Técnico
: os técnicos de enfermagem sem a habilidade necessária para promover o acesso venoso periférico. A injeção de contraste deve ser realizada após comprovada perviedade da veia, procedimento corriqueiro e indispensável que antecede a injeção. O contraste é agressivo aos tecidos corporais. Provocam irritação e destruição de tecidos quando injetado fora da veia. Mesmo injetado corretamente na veia pode provocar flebite.

03) Quanto à incapacidade: no momento pericial não se constata limitação anatômica ou funcional dos membros superiores da
pericianda
. No momento pericial não há incapacidade laborativa.

a. Não houve comprometimento para as atividades da vida diária privada ou social

04)
Quanto a capacidade residual para o trabalho: a autora mantém-se em atividade profissional como artesã.

05)
Quanto ao dano estético: não há dano estético a ser mensurado

06)
Quanto aos custos para reabilitação: não há indicação de reabilitação ou readaptação funcional
.

[...]

15) No caso em pauta, ocorreu alguma complicação de acesso/punção venosa? Qual?

R.: primeiro houve dificuldades de acesso venoso periférico,
tanto pela fragilidade das paredes das veias quanto pela dificuldade de acessar o vaso pretendido
.
O problema de extravasamento de contraste ocorreu no setor de raio x quando o técnico injetou o contraste no braço da autora sem checar se a veia estava pérvia e o cateter devidamente inserido no interior da veia e de forma súbita provocando dor intensa no local,
sufusão
hemorrágica, edema e irritação dos tecidos circunvizinhos.

16) No caso de resposta afirmativa ao quesito anterior, em qual ponto da Escala de Avaliação de Infiltração e Extravasamento de acessos venosos se enquadraria a complicação ocorrida com a paciente?

R.: não houve uma classificação no momento do evento lesivo. Há a prescrição de gelo no momento após. Levando-se em conta a foto anexada aos autos poderia ser classificada de grau 4: Pele pálida, translucida, pele tensa, com perda de fluidos, pele descorada, com hematoma e edema, em todas as direções, com comprometimento circulatório, dor severa, devido a injeção de contraste irritante no tecido do braço

[...] [grifos nossos e do original]

Do
Laudo Pericial Judicial Complementar
(ID. 344383055), por sua vez, destaca-se:

[...]

Tratava-se de uma paciente com dificuldade de acesso venoso. Fatores inerentes ao próprio paciente. E a dificuldade de acessar um vaso periférico se deve a condição biológica da paciente
.
Contudo a sequência de eventos ocorridos naquela internação não deixa dúvidas de que houve efetivamente um acidente de punção
:

1- Se foi solicitado angio TC arterial de tórax com contraste é porque este exame SOMENTE É REALIZADO MEDIANTE O USO DE CONTRASTE.

2- O PEDIDO É TAXATIVO: ANGIO TC ARTERIAL COM CONTRASTE. E foi encaminhada ao setor de imagens para execução do exame solicitado.

3- Logo a seguir não há qualquer relato de outra substância (novalgina) que tenha sido injetada uma vez que NÃO HAVIA ACESSO VENOSO ALGUM
.

4- Quem aplicou a injeção com contraste foi o técnico do setor de imagens. Competência e responsabilidade exclusiva deste técnico
.

5-
A aplicação de compressa no local da injeção ocorreu no local da tentativa de acesso venoso para a aplicação do contraste
.

6- Foi solicitada a avaliação da cirurgia para avaliar a lesão no braço.

7- O pedido foi modificado, em horário posterior à primeira tentativa de tomografia, quando foi solicitado realizar uma tomografia sem contraste. Nitidamente ocorreu após a tentativa frustrada de exame de imagem com contraste.

8- Portanto não há que se questionar se há comprovação da tentativa de acesso venoso para injeção de contraste. Pois quando tentaram injetar o contraste este difundiu-se para fora da veia.
Pode ter ocorrido por fragilidade do vaso sanguíneo ou por acesso em via anômala.

9- A autora já sofreu outros incidentes que exigiram procedimentos complementares decorrentes de condutas médicas inadequadas o que vem se somar a este evento gerando um trauma psicológico relacionado a qualquer atendimento médico (síndrome do Avental Branco)

[...]

QUESITOS

1)

Existe registro em prontuário médico que confirme a injeção de contraste fora da veia da paciente
? Caso positivo, qual? R.: a sequência de eventos documentais indica a tentativa de acesso venoso periférico, para injeção de contraste, pois o pedido de exame e os eventos que se sucederam indicam claramente este
acidente de punção
:

[...]

3 Em caso de extravasamento de medicação endovenosa, qual a conduta a ser tomada?

R.: uma das condutas é a aplicação de compressas geladas (gelo ou álcool) no local para minimizar o dano e a dor.

4)
As fotos anexadas pela paciente na inicial estão datadas? É possível identificar a paciente nas referidas fotos?

R.:
não consta datas nas fotos
. No momento pericial havia sinais compatíveis com lesão por extravasamento de substância irritante nos mesmos locais das fotos anexadas em contudo provocar qualquer lesão ou dano
fisico
.
As fotos foram focadas no sítio do acidente de punção sem mostrar a face da requerente
.

CONCLUSÃO

[...] [grifos nossos e do original]

Pois bem. Ainda que se reconheça tratar-se de
relação de consumo
(
arts
.
2º
e
3º
do CDC), com incidência do regime do art.
14
do CDC, a responsabilização civil do fornecedor de serviços de saúde
não é automática
.

Com efeito, mesmo sob a ótica objetiva, exige-se a presença dos pressupostos do dever de indenizar —
defeito na prestação do serviço
,
dano
e
nexo de causalidade
(art.
14
, caput, do CDC), sendo certo que a
inversão do ônus da prova
(art.
6º, VIII
, do CDC) constitui regra de instrução,
não dispensando
a demonstração mínima de verossimilhança e tampouco implicando presunção de procedência, sobretudo quando o acervo probatório, em seu conjunto, aponta para conclusão diversa.

No caso, a própria dinâmica narrada nos autos, conforme acima asseverado, aponta que a demandante possuía
dificuldade prévia de acesso venoso
, circunstância que o
expert
também assinalou como fator predisponente (condição biológica/anatômica) para intercorrências dessa natureza, o que
enfraquece
a tese de defeito do serviço em sentido estrito e reforça a conclusão de que não se está diante de falha com gravidade suficiente, por si, a justificar reparação extrapatrimonial, sobretudo quando há registro de adoção de conduta conservadora (compressas geladas) no pós-evento.

A própria apelante, em sua exordial, asseverou que
alertou a equipe técnica sobre condição pré-existente que poderia dificultar o acesso venoso
pelos profissionais, afirmando que “
suas veias estouram muito fácil
” (ID. 344382990, p. 03, petição inicial, autos de origem, grifo nosso).

Nesse sentido,
o Laudo Pericial
, por um lado,
constatou a ocorrência do acidente de
punção
mas, por outro, ressaltou que o acidente poderia decorrer ou da anatomia da paciente, ou de erro técnico
na aplicação do contraste.

Ou seja,
há dúvida quanto à causa do extravasamento
, se pela condição anatômica pré-existente da paciente, ou se por erro de conduta técnica por parte do apelado.

Assevera-se, ainda, que
o Perito Judicial ressaltou que, para as hipóteses de extravasamento de contraste, a conduta adequada a ser tomada é a
aplicação de compressas geladas
no local, exatamente o que comprovadamente foi feito pelos prepostos do hospital recorrido
.

Outrossim, assevera-se
que a Perícia foi realizada anos após o ocorrido
e que
as fotos anexadas pela autora, no corpo da inicial, não contam com identificação ou data
.

Quanto à alegada
Síndrome Pós-Traumática
, além de a sentença ter destacado ausência de corroboração técnica específica (v.g., avaliação psiquiátrica), verifica-se, ainda, que tal fundamento é trazido de forma ampliada em grau recursal, o que encontra óbice na vedação de inovação quanto à causa de pedir, porquanto o recurso deve se ater ao que foi deduzido e debatido na origem (
arts
. 329, I; 507 e 1.014 do Código de Processo Civil
).

Outrossim, no caso, ainda que a prova técnica tenha assentado a ocorrência de intercorrência relacionada ao acesso venoso/extravasamento do contraste, igualmente consignou que
não houve incapacidade laborativa
, nem limitação anatômica ou funcional, tampouco
dano estético
ou necessidade de
reabilitação/readaptação
, além de registrar que a autora manteve suas atividades habituais.

De todo modo, mesmo sob exame de mérito,
não se evidencia
lastro probatório clínico idôneo, nos autos, a demonstrar repercussão psíquica indenizável imputável ao atendimento, para além de alegações.

A corroborar o entendimento, cita-se:

APELAÇÃO -
RESPONSABILIDADE CIVIL – DANO MORAL E MATERIAL – INDENIZAÇÃO
– Buraco na via – Pneu e roda dianteira do veículo danificados - Pretensão a indenização por danos materiais e morais –
Ausência de comprovação dos fatos narrados - Inversão do ônus da prova, nos termos do Código de Defesa do Consumidor – Impossibilidade – A inversão do ônus da prova não é automática, devendo estar presente verossimilhança nas alegações do Autor - Ausência de demonstração mínima da existência dos fatos - Ônus que competia ao autor
– Sentença de improcedência mantida – Apelação desprovida.

(TJ-SP - Apelação Cível: 10020213720238260062 Bariri, Relator.: Ana
Liarte
, Data de Julgamento: 10/10/2024, 4ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 10/10/2024) [grifo nosso]

Apelação. Responsabilidade Civil do Estado. Pedido de indenização por danos morais e materiais. Erro médico. Sentença de improcedência. Pedido de reforma afastado
. Responsabilidade não configurada. Ausência de prova da inadequação do procedimento adotado pelo profissional de enfermagem responsável pelo atendimento da autora
. Laudo pericial que concluiu pela adequação dos serviços prestados
. Acidentes de punção por acesso intravenoso, embora indesejáveis, são frequentes e não revelam o despreparo do profissional de enfermagem
. Nexo causal não demonstrado. Sentença mantida. Recurso improvido.

(TJ-SP - AC: 10005639120188260439 SP 1000563-91.2018.8 .26.0439, Relator.: Paola Lorena, Data de Julgamento: 28/06/2020, 3ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 28/06/2020) [grifo nosso]

Desse modo, não assiste razão à apelante.

2. Comprovação do dano moral, do necessário afastamento da tese de “mero aborrecimento” e
quantum
indenizatório

A apelante sustenta que a situação ultrapassa incômodo cotidiano, especialmente por envolver pessoa idosa.

Assevera que houve extravasamento intravenoso com dor intensa, lesão física e necessidade de atenção emergencial.

Agrega alegação de maus-tratos verbais, com frase ofensiva/discriminatória atribuída a prepostos: “tirem essa velha daqui”;

Afirma violação a direitos da personalidade e dignidade da pessoa humana e defende a ocorrência de dano moral
in
re

ipsa
e dever de reparação.

Quanto ao valor do dano, argumenta que o valor postulado na inicial,
em R
$ 30.000,00, equivalendo a aproximadamente 40
salários mínimos
, seria compatível com razoabilidade e proporcionalidade.

Pois bem
. Considerando a conclusão firmada no tópico anterior, no sentido de que
não se reconhece responsabilidade civil imputável ao hospital recorrido
no caso concreto, resta inviabilizada, por consequência lógica, a pretensão de condenação ao pagamento de indenização por danos morais, pois
o dever de reparar é consectário da prévia responsabilidade civil objetiva nas relações de consumo
(
arts
. 6º, VI, e 14 do CDC).

De igual modo,
fica prejudicada
a análise do
quantum
indenizatório postulado, por inexistir o próprio dever de indenizar.

Ademais, ainda que assim não fosse, registre-se que
não há prova idônea
das alegadas ofensas verbais, e a frase “
tirem essa velha daqui
”
não foi deduzida na petição inicial
, sendo suscitada apenas em sede de apelação, o que caracteriza
inovação recursal
, vedada pelo art.
329, I
, do CPC, bem como alcançada pela
preclusão
(art.
507
do CPC), razão pela qual não pode ser admitida como fundamento novo para a condenação.

A corroborar o entendimento, cita-se:

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAL – ALEGAÇÃO DE ERRO MÉDICO OCORRIDO NO ESTABELECIMENTO HOSPITALAR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO HOSPITAL
– PROCEDIMENTO CIRÚRGICO REALIZADO – COMPLICAÇÕES EXISTENTES – LAUDO PERICIAL JUDICIAL – ALEGADA EXISTÊNCIA DE CULPA, NEGLIGÊNCIA E IMPERÍCIA – NEXO CAUSAL NÃO DEMONSTRADO –
ERRO MÉDICO NÃO CONFIGURADO – AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR
– SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO. O princípio da responsabilidade objetiva do prestador de serviços, consagrado no Código de Defesa do Consumidor, estabelece uma única exceção no §4º, do art. 14, ao dispor que a responsabilidade pessoal dos profissionais liberais será apurada mediante a verificação de culpa. O hospital possui responsabilidade objetiva quando ficar demonstrado que os danos decorreram da própria estrutura do hospital, vez que essa responsabilidade decorreria da própria falha na prestação do serviço, cuja atribuição é afeta única e exclusivamente ao hospital
( CDC
,
art
. 14). Ainda que a responsabilidade do hospital seja objetiva, para que haja o dever de indenizar, tem que ficar demonstrado o ato ilícito, o dano e o nexo de causalidade entre o dano sofrido e a conduta, o que definitivamente não ocorreu na espécie.
Embora seja lamentável o evento ocorrido, cumpre observar que não tendo demonstrado que o resultado lesivo foi causado por negligência, imprudência ou imperícia do médico ou qualquer defeito na prestação do serviço realizado pelo hospital
durante a cirurgia e procedimentos realizados, conforme laudo pericial judicial,
não merece prosperar o pleito indenizatório.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00418310520128110041, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 24/04/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/04/2024) [grifo nosso]

Diante do exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se, na íntegra, a sentença objurgada.

Por fim, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários sucumbenciais, em face da ora apelante, de 10% para 12% sobre o valor atualizado da causa, com suspensão da cobrança, nos termos do art. 98, § 3º, do mesmo Código, em razão da gratuidade da justiça.

É como voto.
”

A parte embargante alega que o acórdão padece de vício de omissão
e contradição
. Todavia, ao se proceder à análise da decisão impugnada, constata-se que a matéria foi amplamente enfrentada, conforme destacado no texto acima, com fundamentação jurídica e jurisprudencial suficiente para evidenciar o entendimento adotado pelo órgão julgador.

Além disso, importa salientar que o prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC.

Nesse sentido é a jurisprudência desta Egrégio Câmara:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL – VÍCIO SANADO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - RESULTADO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE ACOLHIDO.

1. Se no acórdão há o vício apontado pela Embargante, o recurso de embargos de declaração deve ser acolhido para sanar o erro material.

2. “Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.” (N.U 0015718-93.2019.8.11.0000, Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/06/2018,
Publicado
no DJE 03/07/2018)

3.
Entende-se como
prequestionada
a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

(N.U 0011076-95.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
EDSON DIAS REIS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/03/2024,
Publicado
no DJE
22/03/2024
) (grifo nosso)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA – INVIABILIDADE – OMISSÃO – NÃO CONSTATAÇÃO – PRONUNCIAMENTO SOBRE TODOS OS PONTOS RELEVANTES SUSCITADOS – PREQUESTIONAMENTO – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1 –
Não há que se falar em omissão se a decisão recorrida deliberou sobre todos os pontos relevantes para o deslinde da causa
.

2 –
O órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado.

3 –
O prequestionamento, nos Embargos de Declaração, ainda deve seguir os pressupostos de admissão do aludido recurso, qual seja, a presença de omissão, contradição, obscuridade e erro material.

(N.U 1012212-53.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO
PÚBLICO,
HELENA
MARIA BEZERRA RAMOS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/03/2024,
Publicado
no DJE
26/03/2024
) (grifo nosso)

Aliás, como brilhantemente a ilustre Desa. Helena Maria Bezerra Ramos descreve no caso citado acima, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas tão somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, seguindo o seu livre convencimento.

Em outras palavras, desde que suficientemente analisada a matéria posta nos autos, o órgão julgador não está obrigado a manifestar ponto a ponto sobre todos os argumentos e/ou dispositivos legais invocados pelas partes, mas sim realizar a devida entrega jurisdicional.

Dito isso, a irresignação do Embargante não ultrapassa o mero descontentamento com o entendimento aplicado, inexistindo vícios quando a matéria que foi suficientemente enfrentada.

Portanto, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar contradição, como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda, erro material a ser suprido.

O mero inconformismo do Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, CPC.

Por essas razões,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos, PORÉM, REJEITO-OS.

Por fim, fica a parte embargante advertida de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não aponte, de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026